Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-21.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DOS RÉUS
- Contratos firmados por terceiro fraudador em nome da autora – Bem demonstrado que os contratos são inválidos, ante a completa ausência de manifestação de vontade de quem de direito e, por isso, a suposta dívida de fato também é inexistente – Dano moral

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DOS RÉUS
- Contratos firmados por terceiro fraudador em nome da autora – Bem demonstrado que os contratos são inválidos, ante a completa ausência de manifestação de vontade de quem de direito e, por isso, a suposta dívida de fato também é inexistente – Dano moral indenizável – Valor fixado em R$ 7.000,00 – Sentença mantida.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001647-21.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que são apelantes BANCO
SANTANDER S/A e BANCO DO BRASIL S/A, é apelada CRISTIANE ANA DE JESUS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001647-21.2016.8.26.0400 -Voto no 30730
2
Apelação Cível no 1001647-21.2016.8.26.0400
Apelantes: Banco do Brasil S/A e Banco Santander Brasil S/A
Apelada: Cristiane Ana de Jesus (justiça gratuita)
Juíza: Andressa Maria Tavares Marchiori
Comarca: Olímpia 1a Vara Cível
Voto 30730

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÕES DOS RÉUS
- Contratos firmados por terceiro fraudador em nome
da autora Bem demonstrado que os contratos são
inválidos, ante a completa ausência de manifestação
de vontade de quem de direito e, por isso, a suposta
dívida de fato também é inexistente
Dano moral
indenizável Valor fixado em R$ 7.000,00 Sentença
mantida.
Recursos não providos.
Trata-se de apelações de sentença (fls.
346/351) que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com reparação de danos1 ajuizada
por Cristiane Ana de Jesus em face de Banco do Brasil S/A e
Banco Santander Brasil S/A, para declarar inexistentes os débitos
da autora, condenar os réus a retirar definitivamente os
apontamentos, bem como condenar os réus ao pagamento em favor
da autora de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais), cada um, corrigidos monetariamente, desde a
sentença, segundo a Tabela Prática do Eg. TJSP e com juros de mora
1 Valor: R$ 35.200,00 em março de 2016. Sentença disponibilizada no DJE de
05.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001647-21.2016.8.26.0400 -Voto no 30730
3
de 1% (um por cento ao mês).
Os réus foram condenados, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios do patrono da autora, fixados em 10% do valor da
condenação.
A autora alega que terceiros fraudadores
firmaram em seu nome diversos contratos bancários que levaram
seus dados ao cadastro de inadimplentes por diversos débitos que
somados alcançam o valor de R$ 20.498,22. São eles: Banco do
Brasil, financiamento, contrato n° 851196442, valor R$ 9.122,72;
Banco do Brasil, financiamento, contrato n° 851196577, valor R$
694,25; GVT CURITIBA Planos, contrato n° 899996672793, valor R$
1.035,47; Santander, Porto Alegre, financiamento, contrato n°
DE00797010172992, valor R$ 2.251,07; Santander, Porto Alegre,
Outras operações, contrato n° MP079766000038292066, valor R$
3.946,68; Santander, Porto Alegre, Outras operações, contrato n°
MP079766000038293066, valor R$ 3.448,03.
Houve o apensamento destes autos ao
processo no 1001647-21.2016.8.26.04002, julgados conjuntamente por
diferirem apenas quanto ao banco réu.
A autora nega a contratação de todos
os débitos e afirma não possuir qualquer relação com as empresas
envolvidas e que possivelmente o fraudador é do Estado da Bahia,
enquanto a autora tem base em São Paulo.
Citados, os bancos contestaram as
ações (fls. 57/93 e fls. 38/139), afirmando estarem comprovadas as
contratações que teriam originado as dívidas. Juntaram documentos
2 Valor da causa: R$ 35.200,00, em março de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001647-21.2016.8.26.0400 -Voto no 30730
4
(fls. 76/93 e 54/68).
Em réplica (fls. 130/131 e fls. 153/155),
a autora apontou as diferenças visíveis entre os documentos de
identidade, da procuração, da declaração de pobreza e da CTPS (fls.
19, 14,15,16 e fls. 19 e 71) com as dos contratos, desconhecendo os
dados lá lançados, e frisando que os réus não teriam juntado cópia
dos documentos pessoais da autora que lhe teriam sido
apresentados. Afirma, ainda, que nunca residiu em Salvador/BA.
Instados a especificarem provas, a MM.
Juíza também determinou que se manifestassem sobre audiência de
conciliação (fls. 133/134 e fls. 173/174).
Designada conciliação, restou infrutífera.
Saneado o feito em conjunto com o
numerado acima, em cujos autos o feito se desenrolou daí em diante
(fls. 186/190 daqueles), deferiu-se a prova pericial.
Laudo do perito judicial às fls. 344/372.
A autora juntou aos autos estudo realizado por perita criminal
aposentada (fls. 433/453) em sentido contrário ao do perito judicial.
Oficiada, a Secretaria de Segurança
Pública da Bahia respondeu afirmando que o documento informado
não coincidia com os dados da folha arquivada lá no ano de 2000.
Da sentença que julgou parcialmente
procedente as ações apelam os bancos réus.
Recursos respondidos.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001647-21.2016.8.26.0400 -Voto no 30730
5
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos,
corretamente concluindo pela existência de fraude contratual passível
de reparação de danos à vítima, a saber:
“Quanto à prova pericial que teria concluído por serem da
autora as assinaturas dos documentos bancários, inicialmente
há que se registrar a dúvida do expert:
(...) foi muito complexo e custoso detectar se as assinaturas
partiram ou não do mesmo punho caligráfico, por diversas vezes,
eu Perito, tive que prestar atenção nos pontos de Pressão e
Evolução, calibre da Altura e espaçamento entre as Letras,
Firmeza do Punho Escritor e Momentos Gráficos entre outros
exames já visto (sic) neste Humilde Laudo para chegar a seguinte
conclusão .(...)
Diferentemente, a perita criminal aposentada foi mais detalhada na análise do padrão,
classificando, inclusive, a fase em que encontravam as
subscritoras das assinaturas, seja da estabilidade ou maturidade,
seja da involução ou senilidade maturação ou senilidade.
Concluiu, sem sombra de dúvidas, que os documentos da Bahia
estariam na maturidade, enquanto as de São Paulo, da autora,
estariam na senilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001647-21.2016.8.26.0400 -Voto no 30730
6
Somando
a
isso
outras
características, concluiu serem de outra pessoa as daquele outro
estado.
Embora o primeiro perito estivesse
sob o compromisso que decorre de sua nomeação pelo juízo,
suas conclusões em estado de dúvida por ele expressado não se
podem sobrepor cegamente às de outra profissional, mais
segura e advinda do âmbito criminal.
Entretanto, há, ainda, outra base para
a decisão desta Magistrada, qual seja a resposta ao ofício
enviado à Secretaria de Segurança do Estado da Bahia. O órgão
daquele outro Estado apresentou a ficha da autora, que embasou
expedição de sua carteira de identidade no ano 2000 e atestou
ser diversos os dados dos contidos nos documentos pessoais
da pessoa que contratou com a ré do outro processo, eis que a
ré deste sequer apresentou o que teria examinado para contratar
cheque especial.
De fato, as diferenças eram visíveis
como afirmou a autora em sua réplica.
Ademais,
a
autora
mora
em
Severínia/SP, enquanto a outra que usa seu CPF mora em
Salvador/BA; tem filhos diferentes e tem renda suficiente para
declarar imposto de renda e contrair diversos empréstimos rurais
com o banco réu, além de manter cartão de crédito, nada do que
acontece com a autora, amparada pela assistência judiciária
gratuita”.
Das provas produzidas nos autos restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001647-21.2016.8.26.0400 -Voto no 30730
7
comprovado que outra pessoa utiliza o CPF da autora, razão pela qual
a autora é que acaba negativada como se má pagadora fosse.
Comprovada a fraude, há que se declarar a inexistência de débitos da
autora.
Assim, a autora faz jus ao recebimento
de indenização em decorrência do comportamento desidioso e
negligente dos réus, que cometeram o erro, tendo sido fixada a
indenização em quantia adequada para o caso narrado nos autos,
pelo que merece ser mantida.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento aos
recursos.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelos
réus apelantes para 20% do valor da condenação.
MARINO NETO
Relator